Tribunal: TJMT
Processo: 0002926-52.2016.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002926-52.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS LAIA CRISTOVAO - CPF: 083.516.248-61 (EMBARGANTE), ELTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 306.030.928-02 (ADVOGADO), CLEIDE CAMARERO FERREIRA - CPF: 219.645.148-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA CHIVETTA DESOGOS - CPF: 405.126.358-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 - A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Antônio Carlos Laia Cristóvão
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público
, mantendo parte da sentença condenatória, no que tange ao dever de reparar o dano ambiental causado, excluindo apenas a indenização por dano moral coletivo.

Em suas razões, alega o embargante omissão no acórdão objurgado, alegando que não foi apreciada a matéria fundamentada sobre a natureza da atividade executada na propriedade e devidamente comprovada nos autos através da documentação, e, que deveria ter sido objeto de análise.

Disse que o acórdão deixou de analisar a impugnação lançada na apelação referente a comprovação documental de que a fazenda Honda exercia atividade Agrossilvopastoril, comprovando a natureza do empreendimento, preenchendo os dois requisitos necessários a considerar a área como consolidada.

Por via de consequência, pede sejam os embargos recebidos e aplicado efeito infringente com a modificação do julgado nesse ponto.

Em contrarrazões (Id n. 198386694), o Embargado refuta as alegações, pedindo o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão, o faz sobre ponto em que foi sucumbente, relativo a documento juntado aos autos, que, ao contrário do que argumenta, foi devidamente apreciado e sobre a matéria houve a resposta fundamentada. Em verdade, repete os mesmos argumentos postos no recurso de apelação, bem, como nos embargos de declaração deduzidos em Primeira Instância e o faz de forma que a alegação não tem cabimento em sede de declaratórios, seja porque já fora enfrentada no apelo, seja porque não diz respeito aos limites deste remédio processual.

Ressalta que o acordão não enfrentou matéria de defesa do prova juntada no processo. No entanto, como dito, esta foi a mesma alegação posta no apelo e em embargos declaratórios no Juízo Singular e foi assim enfrentada pela Câmara:

Argumenta, outrossim, que o Magistrado deixou de observar que o mesmo documento que comprova a área consolidada anterior à 2008, denominado “VISTORIA IN LOCO
”, (fls. 21-/ confeccionado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Alto Araguaia/MT),
constatou que o dreno foi construído “...com finalidade de servir como bebedouro para os animais da propriedade
...”. Logo, alega que não há que se falar em dano passível de ser por ele reparado.

A tese do apelante, no entanto, não prospera, porquanto, conforme ponderado e fundamentado na sentença, por previsão legal do Código Florestal, “nas áreas de preservação permanente é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008
”.

Da leitura da lei, como salientou o magistrado, tem-se pela exigência de 02 (dois) requisitos. O primeiro possui índole subjetiva e é ligado com a natureza das atividades enquanto que o segundo possui natureza objetiva e se relaciona com a temporalidade.
(...) (destaquei)

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Como dito, o Embargante alega que houve omissão no acordão, mas seus apontamos direcionam à conclusão de que a omissão está no fato de que o acordão não veio ao anseio, tampouco abraçou sua tese. O embargante, então, revolve a matéria já apreciada; rebate os termos dos fundamentos do acordão e ratifica seus argumentos postos nas razões do apelo

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na prova existente nos autos. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024